Tribunal: TJSP
Processo: 1002174-74.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de quantias pagas, liminar de suspensão de exigibilidade de valores em aberto e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo das rés Gafisa (construtora), Paulista e LPS (intermediadoras imobiliárias). Relação de consumo. Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Atraso

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação de rescisão contratual c./c. restituição de quantias pagas, liminar de suspensão de exigibilidade de valores em aberto e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo das rés Gafisa (construtora), Paulista e LPS (intermediadoras imobiliárias). Relação de consumo. Rescisão contratual a pedido do promitente comprador. Atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância de 180 dias (Súmula 164 do TJSP). Atraso que não configura força maior (Súmula 161, TJSP). Restituição integral das parcelas pagas e em parcela única (Súmula 543 do STJ e Súmula 2 do TJSP), que incluiu a comissão de corretagem e demais valores pagos pelos compradores. O atraso na entrega e utilização do prazo de tolerância já causa frustração, que se transforma em grande decepção quando o novo prazo supera o limite pactuado em mais de dez meses. Danos morais mantidos, mas reduzidos. Intermediadoras imobiliárias que não foram condenadas solidariamente, logo cada uma responde pela restituição do valor que recebeu dos Autores em razão no negócio frustrado por culpa das rés vendedoras/construtoras, resguardado o direito de regresso contra as corrés que deram causa a rescisão pelo atraso na entrega do imóvel. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DA RÉ GAFISA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS LPS E PAULISTA DESPROVIDO.